Tribunal: TJBA
Processo: 8051302-14.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8051302-14.2023.8.05.0000 – Comarca de Caravelas/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Sérgio Jesus de Souza Defensor Público: Dr. Daniel Soeiro Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA Processo de 1º Grau: 8000978-98.2022.8.05.0050 Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2°, II e IV E; ART. 121, §2°, II E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO PELA JUÍZA A QUO. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITORA. INACOLHIMENTO. DECISIO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Sérgio Jesus de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/10/2022, posteriormente relaxada e decretada a prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2°, II e IV e art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 51850068), o excesso de prazo para a formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor e a ofensa ao princípio da presunção de inocência, caracterizando a medida cautelar como antecipação de pena. IV - Informes judiciais (ID. 52041175) noticiam in verbis: “[...] O paciente no Habeas Corpus SERGIO JESUS DE SOUZA, foi denunciado em 06 de novembro de 2022, pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, II e IV e 121,§2º, II e IV cumulado com artigo 14, II todos do Código Penal, ocorrido em 02 de outubro de 2022. Conforme consta nos autos, o paciente no Habeas Corpus supra teve a prisão preventiva decretada em 05 de outubro de 2022, por ocasião da audiência de custódia realizada nos autos do processo nº 8000895-82.2022.805.0050. Em 28 de novembro de 2022 fora recebida a denúncia e determinada a citação do paciente. Devidamente citado na data de 06 de dezembro de 2022, o paciente não apresentou resposta à acusação no prazo de lei. Nomeado defensor dativo em 12 de abril de 2023, este apresentou resposta à acusação em favor do paciente em 22 de abril de 2023. Em 28 de junho de 2023, foi analisado o pedido de revogação da preventiva apresentado pela defesa do paciente e, por decisão fundamente, foi mantido o decreto prisional, oportunidade que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de julho de 2023. Não sendo realizada audiência na data anteriormente informada em razão da licença médica da magistrada titular, esta foi redesignada para o dia 18 de outubro de 2023. Na data de 29 de setembro de 2023, por decisão fundamentada, foi analisada a prisão do paciente e mantido o decreto prisional. Processo em pauta para realização da audiência de instrução e julgamento [...]”. Em consulta aos autos de 1º grau, constata-se que a audiência designada para o dia 18 de outubro fora realizada, sendo encerrada a instrução processual. V - No tocante à arguição de excesso de prazo para a formação da culpa, melhor sorte não assiste à Impetrante. Como é sabido, eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas) e permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. Saliente-se que doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do aludido princípio. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se a transposição injustificada de sua contagem global e, não, a de atos processuais isolados. VI - Na hipótese, imputa-se ao paciente a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e na forma tentada, crimes cuja natureza, diante das circunstâncias que os cercam, exige o desenrolar complexo da instrução processual. Cumpre salientar que, no presente caso, a audiência designada para o dia 18/10/2023 foi realizada, tendo sido encerrada a instrução processual da primeira fase sumariante. Dessa forma, inexiste inércia estatal. VII - De outra banda, não merece prosperar a alegativa de desfundamentação do decreto constritor. Verifica-se, in casu, que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao demonstrar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva e salientar a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que o crime se deu em local público e contra duas vítimas menores de 18 anos, sendo uma vítima fatal, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos delitos imputados, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Outrossim, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, inexiste qualquer ilegalidade a ser combatida, tampouco confronto com o princípio constitucional apontado. IX - De outro lado, cabe destacar que a decretação da prisão cautelar não configura execução antecipada da pena, mas, sim, medida de natureza processual que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar e demonstrada a necessidade da segregação, não devendo ser acolhido o pleito nesta quota. X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8051302-14.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Caravelas/BA, em que figuram, como Impetrantes, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Sérgio Jesus de Souza e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caravelas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.